Tribunal: TCU
Processo: 011.658/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9758/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse do sr. Joselito Gomes Batista: 1. Processo TC- Processo 011.658/2023-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claudeonora Teixeira da Silva (XXX.807.902-XX); Geni Jose Mendes de Paula (XXX.438.807-XX); Ires Lamarao Gil (XXX.149.812-XX); Jonel Schon (XXX.456.089-XX); Joselito Gomes Batista (XXX.161.485-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Comando do Exército que encaminhe a este Tribunal, no prazo de quinze dias, o mapa de tempo de serviço do sr. Joselito Gomes Batista; 1.7.2. determinar à AudPessoal que reinstrua o processo e verifique a compatibilidade das informações prestadas pelo órgão com aquelas constantes do formulário e-Pessoal 14595/2021 e Siape, notadamente no que se refere ao tempo de serviço/contribuição do sr. Joselito Gomes Batista, à data de ingresso do interessado no serviço público e adicional por tempo de serviço.